Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada por servidor público. O embargante alegou existência de omissões e contradições relativas à inexigibilidade do título, aplicação da Taxa Selic, possível anatocismo, e à ausência de análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Subsidiariamente, requereu o prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões ou contradições relevantes sobre os fundamentos do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois foram expressamente analisadas e rejeitadas as alegações de inexigibilidade do título, prejudicialidade externa e suposto excesso de execução.
4. A pretensão de rediscutir matérias já decididas no título executivo judicial é incabível em sede de embargos, por afronta à coisa julgada.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as alegações do embargante, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo contradição interna ou omissão relevante.
6. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
7. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa do tribunal, uma vez que as matérias foram impugnadas nos embargos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, III e §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 169, § 1o, II; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 1.516.074 (Tema 1349); STF, ADI 7435/RS; TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018.